Tribunal: CARF
Processo: 10680.909681/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.909681/2012-67
ACÓRDÃO
1002-003.552 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMCCAMP RESIDENCIAL S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO NOS ANOS
ANTERIORES.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica somente poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte correspondente a
receitas comprovadamente computadas na base de cálculo do imposto no
mesmo período de apuração, ou em período passado, segundo o regime de
competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Roberto Adelino da Silva,
Luis Angelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.552 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909681/2012-67
2
RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, esclareço que trata o presente processo
de pedido de compensação para reconhecimento do direito creditório de saldo negativo de IRPJ
referente ao PER/DCOMP no 00058.59396.221010.1.7.02-7912.
O total do imposto de renda na fonte computado pelo interessado na composição do
saldo negativo não foi confirmado pelo despacho decisório. No Per/Dcomp foram informadas
retenções efetuadas por uma única fonte pagadora. Na documentação trazida com a manifestação
de Inconformidade, há referência a retenções feitas por várias outras fontes. Em consulta às DIRF
que trazem o interessado como beneficiário, confirmam-se as retenções sofridas, mas o valor
passível de dedução é menor do que o pretendido na manifestação de inconformidade.
A decisão da DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
91/95). Embora tenha reconhecido a ocorrência das retenções sob o código 3426, entendeu que
apenas parte dos rendimentos decorrentes das aplicações financeiras foi oferecido à tributação no
ano de 2008: “As retenções alegadas são confirmadas em DIRF. Não obstante, não se pode admitir
a dedução da totalidade delas. A dedução está condicionada a que as receitas sobre as quais incidem
as retenções sejam computadas na determinação do lucro real, conforme alínea "c" do § 3o do art.
37 da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e inciso III do § 4o do art. 2o da Lei n.o 9.430, 27 de
dezembro de 1996. No caso, só parte dos rendimentos sobre as quais incidiram as retenções foi
oferecida à tributação na DIPJ. (...) Assim sendo, embora comprovada retenção de código 3426 no
valor de R$ 765.718,36, só se consideram dedutíveis R$ 528.908,59”.
Em razão do reconhecimento parcial dos valores declarados pelo Contribuinte
concluiu a DRJ que não foi apurado saldo negativo passível de compensação.
Intimado do acórdão em 10/06/2019 (fls. 97) o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 08/07/2019 (fls. 100 e fls. 102/106) e documentos de fls. 107/112 (informações
bancárias). Em suas razões recursais defende a recorrente que a diferença não reconhecida pela
decisão da DRJ em razão da suposta ausência de tributação dos rendimentos se dá ao fato de haver
um descasamento entre o regime de competência – aplicado pelas pessoas jurídicas apuradas pelo
Lucro Real quando do registro dos rendimentos financeiros, e o regime de caixa utilizados pela fonte
pagadora para o recolhimento do imposto retido na fonte. Segundo a Recorrente:
“no caso em análise, as aplicações financeiras resgatadas em 2008 e declaradas
pela instituição pagadora naquele exercício foram aplicadas em anos anteriores,
em exercícios de 2006 e 2007. Em razão da tributação pelo lucro real e pelo regime
de competência desde a aplicação nos anos anteriores a empresa tem considerado
mês a mês a retenção sore o rendimento bruto. Ou seja, a suposta diferença de R$
1.292.638,17 na DIPJ do exercício de 2008 na realidade está discriminada nas DIPJs
de 2006 e 2007 dessa Recorrente.”
É o relatório.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.552 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909681/2012-67
3

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

2) Do mérito:
Do direito creditório
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de saldo negativo composto de retenções de fontes.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente haja vista ausência de
valor de saldo negativo suficiente para compensar dos débitos informados. No entendimento do
acórdão recorrido, embora haja a comprovação das respectivas retenções, em consulta aos
sistemas da Receita Federal, constatou-se que apenas parte dos rendimentos que motivaram as
retenções foram levados a tributação pelo Contribuinte no ano de 2008, ano das retenções.
Em sede de recurso voluntário defende o contribuinte que a tributação desses
rendimentos teria ocorrido nos anos anteriores (anos 2006 e 2007), pois por ser empresa tributada
pelo Lucro Real os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras são contabilizados segundo o
regime de competência, em contrapartida as retenções realizadas pelas fontes pagadoras observam
o regime de caixa, o que justifica tais informações constarem exclusivamente da DIRFs do ano de
2008, ano em que ocorreu o resgate dos rendimentos.
A matéria não é nova neste tribunal havendo inúmeros precedentes no sentido de
que havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram tributadas pelo
regime de competência em período anterior à retenção na fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime
de caixa, é de se reconhecer o direito creditório pleiteado.
Pela clareza das argumentações, cito como fundamentação as razões de decidir
expostas pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, no precedente Acórdão no 9101-006.680:
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a quo
autoriza a conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao período
no qual os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação. O
Colegiado que proferiu o paradigma, como visto, admitiu a dedução das retenções
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.552 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909681/2012-67
4
mediante comprovação do cômputo dos rendimentos no lucro tributável de
períodos anteriores.
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado
incontroverso nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre
determinados rendimentos de aplicações financeiras está prevista no momento da
liquidação da operação, ao passo que os rendimentos correspondentes devem ser
registrados segundo o regime de competência. Daí o alegado ”descasamento”
entre a apropriação da receita financeira e a retenção do IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na
fonte, admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no
entender do Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no
período de apuração em que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à
tributação. Embora o acórdão recorrido não se estenda neste aspecto, infere-se
desta premissa que a retenção na fonte sofrida no futuro, em relação a
rendimentos reconhecidos contabilmente em períodos pretéritos, deveria ser
aproveitada na apuração passada, mediante sua retificação para aumento do saldo
negativo originalmente apurado, ou para constituição de indébito, caso a apuração
tenha resultado em imposto a pagar.
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no
9.430/96:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e
nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com
as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota
de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano,
exceto nas hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.552 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909681/2012-67
5
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art.
3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve
ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a
dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a
pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o
regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado
o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre
a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode
ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não
faz qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se
justificaria sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta
antecipação para período passado resultaria na formação de um indébito antes do
ingresso da retenção nos cofres públicos e, em consequência, atrairia a cogitação
da aplicação de juros compensatórios desde aquele momento, anterior ao
desembolso da antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96 que,
ao tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na prestação
de serviços a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das contribuições
sociais retidos será considerado como antecipação do que for devido pela
contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições. Contudo,
a peculiaridade destas retenções é agregar diversos tributos, incidentes sobre o
lucro e o faturamento, contexto no qual a referência a mesmo imposto e mesmas
contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução da antecipação na apuração
do correspondente imposto ou contribuição, segundo a parcela que a lei define
como destinada a cada um deles. Não há, nestes termos, qualquer restrição ao
período de apuração no qual a receita de fornecimento de bens ou de prestação de
serviços foi oferecida à tributação. Ou seja, também nesta hipótese, se a receita foi
computada pelo regime de competência na base de cálculo dos tributos incidentes
sobre o faturamento e o lucro, e somente em momento futuro ocorre seu
pagamento pelo órgão público, com a correspondente retenção, o sujeito passivo
poderá distribuir a dedução desta retenção entre o mesmo imposto e as mesmas
contribuições no período de apuração em que sofrer a retenção.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.552 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909681/2012-67
6
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o dever
da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções na
fonte tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste Conselho
consolidou-se nos seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
do imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual
se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que eles
tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período de apuração.
Neste sentido, deve-se considerar como possível de formação do saldo negativo os
valores retidos no ano de 2008, decorrentes de resgate de aplicações financeiras cujos rendimentos
já haviam sido oferecidos à tributação nos anos de 2006 e 2007 haja vista o regime de competência
a que estão submetidos os contribuintes tributados pelo lucro real.
O acordão recorrido faz a seguinte demonstração:
Na linha 22 da ficha 06A foi informada receita financeira no valor de R$
2.887.074,50.
...
As receitas financeiras sobre as quais incidiram as retenções invocadas somam R$
4.179.712,67.

Assim sendo, embora comprovada retenção de código 3426 no valor de R$
765.718,36, só se consideram dedutíveis R$ 528.908,59.
Portanto em litígio temos a diferença de R$ 1.292.638,17 (= 4.179.712,67 –
2.887.712,96). E sobre tal valor, não há nos autos a comprovação da efetiva tributação.
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à Lei
Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.552 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909681/2012-67
7
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês
pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os aspectos – o
ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
Por sua vez o saldo negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas
mensais ou recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto devido
na apuração anual. Entretanto, por uma lógica do sistema, para que as deduções título de imposto
de renda na fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito
possa se revestir da liquidez e certeza, se faz necessário que as retenções de IRRF 1) sejam
comprovadas e 2) que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação
(Acórdão 1103-00.935).
Essa é a regra expressa do já citado no art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto
no 1.598/77.
E neste ponto, alega o contribuinte que a diferença de R$ 1.292.638,17 (um milhão
duzentos e noventa e dois mil seiscentos e trinta e oito reais e dezessete centavos) teria sido levada
a tributação ao longo dos anos de 2006 e 2007, entretanto sequer foram juntados aos autos as
cópias das respectivas DIPJs dos citados anos, sendo que os documentos de fls. 107 a 112, que
acompanham o Recuso Voluntário, são meros consolidados das aplicações, não servindo como
efetiva comprovação das respectivas tributações.
Pelo exposto, diante da ausência de comprovação da ocorrência da tributação dos
rendimentos relacionados com as retenções debatidas, deve-se negar provimento ao recurso do
Contribuinte.

3) Conclusão:
Assim, diante de todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.552 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909681/2012-67
8

Fl. 153
DF CARF MF
Original